Tribunal: TJSP
Processo: 1013204-42.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
– A questão relativa à tese de suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case Tema n. 424 ARE n. 639.228/RJ, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.